Tribunal: TJMT
Processo: 1023281-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023281-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BENEILTON VITALINO FERREIRA - CPF: 029.787.911-10 (PACIENTE), MM JUIZO 6 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HELEN CRISTINA DA SILVA LEITE - CPF: 081.552.861-26 (VÍTIMA), RAYSSA VITORIA DA SILVA LEITE - CPF: 081.553.081-11 (VÍTIMA), NATALIA BEATRIZ NUNES DE MAGALHAES - CPF: 081.554.521-58 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – ALEGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO – DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – FEITO AINDA EM FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – OFENSA AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – INDIGNIDADE HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA COM CAUTELARES
.

Conforme informações dos autos, o paciente permanece preso há mais de 01 (um) ano e, apesar do processo possuir 01 (um) réu, o feito se encontra ainda em fase de resposta à acusação, situação apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo, sendo necessário o relaxamento imediato da medida extrema com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e que porquanto estas se mostram devidas, observados os critérios da necessidade e adequabilidade

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, com fundamento no artigo 5o, inciso LXV, da Carta Magna, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Beneilton Vitalino Ferreira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que, supostamente, em 08 de setembro de 2018 o paciente teria subtraído 01 (um) aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro das vítimas, sendo que em 30 de outubro de 2018 foi decretada sua prisão preventiva, contudo, por já estar preso à época o juízo entendeu não ser necessária sua apresentação em juízo.

Afirmou que apenas em janeiro de 2021 o paciente foi citado para apresentar resposta à acusação, bem como em 13 de dezembro de 2021, a autoridade apontada como coatora revogou a suspensão do processo e do prazo prescricional e determinou o prosseguimento do feito.

Asseverou que no processo executivo de penal n. 2000001-89.2020.8.11.0026 o beneficiário teve deferida sua progressão para o regime semiaberto, permanecendo preso somente nos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026.

Assim, sustentou que se encontra preso nos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026, por mais tempo que determina a lei, aguardando despacho judicial há quase 01 (um) ano, bem como sem iniciar a instrução processual até o presente momento.

Alegou que diante da inexistência de razão plausível para a demora no encerramento da instrução processual, bem como a impossibilidade de atribuição ao paciente do ônus decorrente do cenário processual, manifesta é a ilegalidade da prisão provisória suportada pelo acusado, sendo medida de justiça a sua revogação.

Com essas considerações, postulou a concessão da ordem, inclusive liminarmente, em sede de plantão judicial, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura (id. 113899464). Junta documentos.

Em sede de plantão judicial, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, não analisou a pretensão, pois a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense, determinando a distribuição do feito (id. 113937522).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 114391476.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas id. 115833985, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pela concessão da ordem (id. 117376954), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente custodiado por força de prisão preventiva pelo suposto cometimento do crime de roubo – Impetração de ordem de habeas corpus alegando excesso de prazo para o necessário andamento processual na instrução criminal – Liminar indeferida – Prisão que perdura há mais de 1 ano – Paciente se encontrava preso cumprindo pena, progrediu de regime e permaneceu preso por força deste processo. Contudo, como não havia sido devolvido o mandado de prisão cumprido, o processo tramitou como réu solto, apesar de o mesmo estar efetivamente preso. Ademais, a magistrada de piso considerou o mandado de prisão cumprido apenas em 19/01/2022, quase dois anos após a citação e o envio do mandado de prisão para a cadeia pública de Arenápolis. Verifica-se que o mandado de prisão não havia sido, tecnicamente, cumprido, mas foi suficiente para manter o paciente preso – Delonga desarrazoada e injustificável – Ausência de responsabilidade da defesa – Constrangimento ilegal caracterizado –
Pela concessão da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Beneilton Vitalino Ferreira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que, supostamente, em 08 de setembro de 2018 o paciente teria subtraído 01 (um) aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro das vítimas, sendo que em 30 de outubro de 2018 foi decretada sua prisão preventiva, contudo, por já estar preso à época o juízo entendeu não ser necessária sua apresentação em juízo.

Afirmou que apenas em janeiro de 2021 o paciente foi citado para apresentar resposta à acusação, bem como em 13 de dezembro de 2021, a autoridade apontada como coatora revogou a suspensão do processo e do prazo prescricional e determinou o prosseguimento do feito.

Assim, sustentou que se encontra preso nos autos processuais n. 0038271-42.2018.8.11.0026, por mais tempo que determina a lei, aguardando despacho judicial há quase 01 (um) ano, bem como sem iniciar a instrução processual até o presente momento.

Pois bem.

A autoridade apontada como coatora ao prestar informações esclareceu que após a decretação da prisão do paciente, as tentativas de localização do mesmo restaram infrutíferas, de modo que ele foi citado por edital e no dia 09 de março de 2020 o processo foi suspenso.

Entretanto, em 12 de março de 2020, verificou-se, por meio de consulta ao sistema BNMP, que o paciente se encontrava preso provisoriamente, recolhido no presídio de Arenápolis/MT.

Assim, em 20 de outubro de 2020 enviou-se à Cadeia Pública de Arenápolis/MT os mandados de citação e prisão em desfavor do paciente, contudo, só retornou ao feito o cumprimento do mandado de citação. Diante da citação pessoal, os autos foram conclusos e, em 13 de dezembro de 2021 foi revogada a suspensão do processo e do prazo prescricional, determinando o normal prosseguimento do feito.

Em seguida, consta dos autos que após a magistrada de piso solicitar à Cadeia Pública de Arenápolis/MT o envio do mandado de prisão em desfavor do paciente Beneilton Vitalino Ferreira devidamente cumprido, referida unidade prisional enviou o mandado de prisão o qual apresenta apenas a assinatura do acusado, sem qualquer registro de data do efetivo cumprimento.

Desta forma, considerando que o registro de cumprimento foi enviado ao juízo em 19 de janeiro de 2022, a magistrada considerou a data da prisão como sendo a mesma da comunicação oficial acerca do cumprimento do mandado de prisão, ainda que este tenha permanecido um período preso, sem o efetivo cumprimento do mandado.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Conclui-se que para a configuração de excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, não basta o mero excedimento dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora há de ser injustificada, e o prazo não pode ser considerado como invariável. É preciso que seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, ao critério da razoabilidade.

In casu
, o excesso de prazo para a instrução criminal mostra-se
injustificável e extrapola o razoável
, principalmente pelo fato do paciente estar preso, o juízo monocrático ter conhecimento disso e não ter realizado diligências para sanar as irregularidades no menor tempo possível.

Destarte, evidente o constrangimento ilegal imposto ao paciente, que não pode suportar um excesso na realização dos atos processuais decorrente da morosidade da máquina judiciária.

Isso porque, o réu tem direito subjetivo de ser julgado num prazo razoável, sem que isso chegue a submetê-lo a qualquer tipo de coação ou constrangimento ilegal, à luz do princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, despiciendo lembrar que o processo de réu preso é sempre prioritário.

O artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que:

A coação considerar-se-á ilegal:

(...)

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

A Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), cuja adesão brasileira se deu pelo Decreto no 678/92, no seu artigo 7o, item 5,
verbis
:

Toda pessoa detida ou retida (...) tem o direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.

Portanto, configurado o inadmissível excesso de prazo para o andamento da instrução criminal, cujo atraso não se pode debitar à defesa, o paciente deve ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma, entendo que a tardança ultrapassou o limite do razoável, evidenciando constrangimento ilegal suportado pelo paciente, uma vez que na contramão dos comandos constitucionais e infraconstitucionais, o Estado-Juiz retardou a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa, como se viu, atingindo a garantia da razoável duração do processo

Assim, em decorrência deste cenário, deve ser reconhecida a demora excessiva para o encerramento do sumário da culpa, sendo necessário o relaxamento imediato da medida extrema com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e que porquanto estas se mostram devidas, observados os critérios da necessidade e adequabilidade.

À vista disso, em consonância com o Parecer Ministerial,
concedo
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Beneilton Vitalino Ferreira
, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP), consistentes nas seguintes condições:

1) Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

3) Comparecimento em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

4) Não se ausentar no território da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial.

5) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

6)

Não se envolver em outra infração penal.

7) Inclusão em Monitoramento eletrônico.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Registro, por derradeiro, advirta o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022